Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600846-87.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
16/02/2022
Número: 0600846-87.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600846-87.2020.6.16.0203
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600846-
87.2020.6.16.0203 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB de Candói/PR. (Prestação de Contas, relativas às Eleições Municipais de 2020, do Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB, desaprovadas porque não obedeceu, em sua forma, o
disposto no art. 8º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, deixando o partido de abrir a conta bancária
obrigatória, ainda que na hipótese de ausência de movimentação de recursos financeiros). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CANDOI
- PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
RICARDO IGNEZ DALLAROSA (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
LUCIANO OTTO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
871
15/02/2022 18:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.393

RECURSO ELEITORAL 0600846-87.2020.6.16.0203 – Candói – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CANDOI - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS - OAB/PR0054121
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: RICARDO IGNEZ DALLAROSA
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS - OAB/PR0054121
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: LUCIANO OTTO
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS - OAB/PR0054121
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura da conta bancária de campanha.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os casos de
ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia,
desistência, indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
Num. 42894871 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597

e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira
de Candói, Ricardo Ignez Dallarosa e Luciano Otto em face da sentença proferida pelo Juízo da
203ª Zona Eleitoral de Cantagalo, que julgou desaprovadas as contas de campanha do Partido
da Social Democracia Brasileira no Município de Candói, relativas às Eleições de 2020 (ID
42785568).

Em suas razões recursais (ID 42785573), os recorrentes sustentaram que não
participaram economicamente do pleito, apenas efetuando coligação, não recebendo recursos
financeiros ou qualquer outro tipo de recurso. Ainda, ressaltaram que a não abertura da conta
específico não maculou o pleito eleitoral. Requereu, assim, a aprovação das contas com
ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42832395) manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Num. 42894871 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
partido na esfera municipal, no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
Num. 42894871 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597

das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta bancária, o que constitui
irregularidade grave (ID 42785568).

O artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta
bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação de
recursos financeiros (ID 42785539), a ausência de abertura de conta bancária impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem ser comprovados
por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos respectivos extratos ainda
que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/20191.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez
Num. 42894871 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597

que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha,
bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA.
REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não apresentação de
extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que ensejam, na espécie, a
desaprovação das contas, devido ao que assentado pela Corte regional quanto à existência de
elementos mínimos, os quais permitiram uma análise contábil, ainda que parcial.

2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar a
fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática delineada no
aresto regional, visto que há registro expresso em sentido contrário.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a jurisprudência do
TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da prestação de
contas não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que não implica o
comprometimento do controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

4. Desaprovação das contas.

Num. 42894871 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55584 de 25/11/2019,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO.

[...]

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação
das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

[...]

6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718 de 10/12/2019,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/12/2019).

Outrossim, o fato de se tratar de Município pequeno, com poucos habitantes, não
afasta a obrigatoriedade de abertura da conta porque não há previsão legal dessa exceção. Do
mesmo modo, a ausência de movimentação financeira também não afasta a obrigação em
análise.

Quanto aos precedentes mencionados nas razões recursais, referem-se à situação
diversa do caso ora em análise, uma vez que um precedente diz respeito à Eleição de 2010 e
outro se trata da abertura de conta bancária de Diretório Municipal referente às eleições gerais e
não municipais. Situações diferentes, portanto, que exigem também soluções distintas.

Ressalte-se, por fim, que o descumprimento de normas referentes à arrecadação e
à aplicação de recursos pelo partido enseja a aplicação de sanção de perda do direito de
recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte, nos termos do art. 74, § 5º e seguintes
da Resolução do TSE nº 23.607/192.

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável sentença,
diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o mencionado dispositivo.
Num. 42894871 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597

Há de ser mantida, por tudo isso, a respeitável sentença que julgou desaprovadas
as contas do prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas dos recorrentes.

RODRIGO AMARAL

Relator

1 Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
2 Art. 74 [...] § 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem
os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são subjetivas e recaem
somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à época dos fatos, e devem ser apurados em
processos específicos a serem instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão
que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de
1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não
seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art.
25, parágrafo único).
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas
resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo será suspenso durante o segundo
semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de desaprovação de prestação de
contas de candidato, salvo quando ficar comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações que
acarretarem a rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de defesa ao órgão
partidário.
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos
Num. 42894871 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600846-87.2020.6.16.0203 - Candói - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CANDOI - PR - MUNICIPAL - Advogados
do(a) RECORRENTE: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS - PR0054121, THIAGO GABRIEL
XALAO - PR43037-A - RECORRENTES: RICARDO IGNEZ DALLAROSA, LUCIANO OTTO -
Advogado dos RECORRENTES: THIAGO GABRIEL XALAO - PR43037-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são subjetivas e recaem
somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à época dos fatos, e devem ser apurados em
processos específicos a serem instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão
que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de
1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não
seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art.
25, parágrafo único).
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas
resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo será suspenso durante o segundo
semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de desaprovação de prestação de
contas de candidato, salvo quando ficar comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações que
acarretarem a rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de defesa ao órgão
partidário.
Num. 42894871 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518163482400000041868597
Número do documento: 22021518163482400000041868597